Tribunal: TJBA
Processo: 8021945-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021945-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JAM FREDSON ALVES MOREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE FUMUS BONI IURIS. RISCOS INERENTES AO PROCESSO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Henrique P de Souza EIRELI e Henrique Pereira de Souza contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de São Desidério, que deferiu a gratuidade de justiça aos embargantes, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução ajuizados em face do Banco do Brasil S/A, entendendo ausentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão: Discute-se se estariam presentes os pressupostos legais para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da alegada inexistência de título executivo extrajudicial e do suposto risco de grave dano decorrente da continuidade da execução.

III. Razões de decidir: O art. 919, §1º, do CPC exige, cumulativamente, a garantia do juízo, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação para concessão de efeito suspensivo. No caso, não houve a devida garantia do juízo, requisito indispensável segundo a jurisprudência consolidada do STJ. A alegação de inexistência de título executivo não encontra respaldo fático ou documental imediato, uma vez que a execução foi instruída com Cédula de Crédito Bancário regularmente firmada, título que goza de presunção de exigibilidade. O suposto risco de dano grave decorre apenas da exigibilidade da dívida, não configurando periculum in mora idôneo para justificar a medida. Inexistindo fumus boni iuris e ausente a garantia do juízo, não há fundamento jurídico para suspender o curso da execução.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a garantia do juízo, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021945-18.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA E OUTRO e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator